Tribunal: TJDFT
Processo: 0724914-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. VALOR ÍNFIMO.
1. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o, conforme determina o art. 85, §8o, do Código de Processo Civil.
2. Procede-se ao arbitramento dos honorários por apreciação equitativa em patamar que remunere adequadamente o trabalho do causídico, quando o valor da causa for ínfimo.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.